Tribunal: TJBA
Processo: 0305371-11.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305371-11.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO LUIZ DAGOSTINI e outros

Advogado(s)
:
VALERIA CORREIA XAVIER

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
VALERIA CORREIA XAVIER

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR/APELANTE.
DECISUM
RECORRIDO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL EM TODA SUA AMPLITUDE. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO
, n. 0305371-11.2013.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram, como Apelantes e Apelados Simultâneos,
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA - DETRAN/BA
e
EDUARDO LUIZ DAGOSTINI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.

JA 07